Tribunal: STF
Processo: Rcl 54539
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Distrito Federal, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo 0744293-96.2020.8.07.0016. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 666.094 (tema 1.033 da sistemática da repercussão), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2022, em que foi firmada a seguinte tese: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático: 



    “Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal em que se veicula a pretensão de que o Estado arque com os custos relativos aos cuidados médicos, farmacológicos, administrativos e outros cobrados advindos da internação em nosocômio privado. A ação foi julgada procedente, rejeitando-se a alegação de necessidade de limitação aos valores da tabela SUS e por consequência descumprindo determinação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 1.033. 



    Interposta apelação, o entendimento da sentença foi mantido, em acórdão assim lavrado: 



    (…)



    Sobreveio a interposição de recurso extraordinário o qual teve o seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, com o equivocado entendimento que o acórdão recorrido aplicou corretamente o TEMA 1.033”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Diante disso, sustenta que ”o Distrito Federal não pode ser compelido a pagar ao ora recorrido, hospital particular não credenciado, as despesas médicas calculadas com base no valor de mercado, mas sim na Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, como ocorre com as instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Estado, sob pena de ofensa aos artigos supracitados”. (eDOC 1, p. 7)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, “seja julgada procedente a Reclamação com a fixação da necessidade de utilização como critério para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em atenção ao TEMA 1.033”. (eDOC 1, p. 10) 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    Nesses termos, observa-se que o Tribunal reclamado não conheceu do recurso extraordinário nos seguintes termos: 



    “Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. 



    O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 5º, caput, 196 a 199, §§ 1º e 2º, todos da CF, embora o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no acórdão combatido que ‘Tendo em vista a ausência de condições financeiras da autora para continuar custeando a sua permanência em nosocômio particular, a Defensoria Pública pleiteou a transferência desta para a enfermaria de hospital da rede pública de saúde (consoante documento de ID 24298552) (...). Registra-se, ainda, que o Ente Distrital, após a solicitação de transferência realizada pela Defensoria Pública, tinha a opção de encaminhar a autora, caso não houvesse vaga na rede pública de saúde, para a rede particular conveniada ao SUS, todavia, nada apresentou, permitindo que a paciente continuasse em nosocômio não conveniado (...). Consigne-se que a internação no caso não se deu por meio de regulação, via SUS ou convênio firmado com o Distrito Federal, não sendo possível impor, assim, eventuais limitações da tabela de procedimentos praticadas pelo Sistema Único de Saúde (...)’ (ID 30090938). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. 



    No que diz respeito ao Tema 1.033/STF, observa-se que as situações fáticas não são semelhantes, porque no caso vertente não houve determinação judicial para amparar a internação da paciente, ora recorrida, em hospital privado.



    III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário”. (eDOC 7, pp. 244-245) (Grifei) 



    Interposto agravo interno, a este foi negado seguimento pelas seguintes razões:



    “I – Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. 



    Repisa os argumentos lançados no apelo extraordinário e defende que o Tema 1.033 do STF seja aplicado ao presente processo. 



    II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. 



    O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. 



    Convém ressaltar que a Suprema Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que ‘O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil’ (ARE 1325131 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17/12/2021). 



    Impende registrar, ainda, o disposto no artigo 1.030, §2º, do CPC de 2015, verbis: 



    (…)



    Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso extraordinário ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. 



    III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 34374323”. (eDOC 7, pp. 274-275)



    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos nos casos em que o presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º).



    Entretanto, consoante se infere das decisões transcritas, no caso vertente a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante não ocorreu em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC. Nesses termos, o correto seria a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC e não de agravo interno, como consta dos autos (eDOC 5, pp. 253-262). 



    Assim, tendo em vista não ser cabível o recurso interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e diante da ausência de interposição de agravo na forma do art. 1.042, do CPC, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019) 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) 



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente